Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 0003668-73.2001.8.07.0001. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR - SAE/DF. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Descabida a suspensão do presente feito até o julgamento do REsp no 1.301.935/DF, para análise de eventual prescrição da pretensão executiva, inexistindo prejudicialidade externa, notadamente porque o título executivo ora analisado foi formado em Ação Coletiva diversa, cuja prescrição intercorrente já foi afastada pela Segunda Turma desta Corte de Justiça, em juízo de conformação à Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, no caso, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3.1. Estando ainda em curso a Execução Coletiva, não há falar em prescrição da pretensão executória individual.

4. Embargos de Declaração conhecido e provido, com efeitos infringentes. Prescrição afastada. Decisão de origem mantida.